Tribunal: TJDFT
Processo: 0711445-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DOS AUTOS. ART. 517 DO CPC. EXPEDIÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC, concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito. Trata-se, assim, de medida que configura meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações.
2. A par disso, se a análise dos autos de origem revela que a parte credora não logrou localizar bens ou valores passíveis penhora para a satisfação de seu crédito, exsurge a viabilidade e utilidade de inclusão do nome da parte devedora, ora agravada, em cadastro inadimplentes, com a finalidade de compeli-la ao adimplemento do débito exequendo.
3. A certidão de inteiro teor a que faz menção o art. 517, caput, do CPC, não se confunde com a certidão de crédito prevista na extinta Portaria Conjunta n. 73/2010 deste e. Tribunal. Nos termos do art. 517 do CPC, a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523.
4. Trata-se, pois, de um meio típico de coerção indireta, ou seja, de um mecanismo por meio do qual se vale o credor para induzir o devedor ao cumprimento da prestação devida.
5. Frise-se que, muito embora os aludidos dispositivos normativos se refiram ao cumprimento de sentença, com expressa menção a “decisão judicial transitada em jugado”, não há óbice para sua aplicação no âmbito de ação de execução de título extrajudicial, notadamente porque, conforme o art. 771 do CPC, se aplicam, à execução, subsidiariamente, as disposições relativas ao procedimento de cumprimento de sentença.
6. Logo, se não efetuado o pagamento voluntário do débito pela parte executada, tampouco localizados bens ou valores suficientes ao adimplemento da dívida, afigura-se cabível a expedição de certidão de interior teor dos autos, com a finalidade de possibilitar que o credor leve a protesto o pronunciamento judicial, nos moldes do art. 517, caput e § 2o, do CPC.
7. Recurso conhecido e provido.